Tribunal: TJES
Processo: 0021850-40.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021850-40.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PASTUR LTDA

APELADO: SOCIETE AIR FRANCE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LEI Nº 4.886/65 – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44, DAQUELE MESMO DIPLOMA LEGAL – MÉRITO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – DESENTRANHAMENTO – PROVA PERICIAL – NULIDADE – TESE DE AUSÊNCIA DE EXAME DOS LIVROS CONTÁBEIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - PEDIDO DE NOVA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCONFORMISMO IMPOSSIBILIDADE - RESCISÃO CONTRATUAL – JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO DEVIDOS – CONVERSÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA – POSSIBILIDADE – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Prejudicial de Mérito: Levando-se em consideração que a pretensão autoral é alusiva a rescisão do contrato de representação sem justa causa por parte da representada (art. 35 da Lei nº 4.886/65), deve ser observado o prazo quinquenal estipulado no artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65 (que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos). Rejeitada.

II - Como cediço, a representação comercial disciplinada pela Lei nº
4.886
, de 9 de dezembro de 1965, alterada pela Lei nº
8.420
, de 8 de maio de 1992, trata-se de uma modalidade de contrato de cooperação/colaboração, pelo qual os produtores ou fabricantes contratam terceiros para mediar a realização dos negócios, agenciando propostas ou pedidos e transmitindo-os ao empresário, buscando obter maior agilidade ou eficiência para percorrer os complexos caminhos da cadeia de consumo.

III - Deve-se consignar ainda que a vulnerabilidade do representante encontra-se reconhecida pelo legislador, que estabeleceu regras de proteção em decorrência da extinção contratual e respectiva perda do mercado, estando entre elas, indenização devida ao representante, pela rescisão do contrato, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

IV - Segundo a regra contida no Código de Processo Civil, é dever do requerido, no momento da resposta, juntar todos os documentos destinados a fazer provas de suas alegações, sob pena de preclusão, excepcionando nos casos de documentos novos, desde que comprovado a impossibilidade de fazê-lo na oportunidade da defesa.

V - O inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não é suficiente para determinar a realização de novo exame, quando se percebe que sua insurgência refere-se à conclusão alcançada pelo
expert
responsável pela elaborado do laudo pericial.

VI - Ademais, o fato é que a recorrente, se de fato tivesse ocorrido alguma nulidade, deveria arguí-la na primeira oportunidade, o que não foi feito, tendo deixado, inclusive, de interpor o competente recurso à época, isto é, agravo retido, para questionar tal alegação, ocorrendo, portanto, a preclusão.

VII – Denota-se das provas acostadas aos autos que a demandada não comprovou a desídia da demandante, ônus que lhe era imposto, nos moldes do disposto no art.
373
,
II
, do
CPC
.

VIII - Outrossim, não cabe a presunção de desídia - ou deslealdade - na conduta da autora, visto que inexiste interesse da representada em não vender os produtos quando apenas percebe a comissão se efetivadas as vendas. Em outros termos, não seria do seu interesse agir com desleixo ou displicência na conduta do negócio, já que essa desatenção somente poderia lhe acarretar prejuízos.

IX - Assim sendo, a denúncia do contrato por iniciativa da ré atrai a incidência do artigo 27, j, da Lei nº
4.886
/65, segundo o qual, em caso de rescisão do contrato
"fora dos casos previstos no art. 35",
o representante comercial faz jus à indenização não inferior a
"1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação",
além do aviso prévio.

X - É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de conversão de moeda estrangeira, considerando a data do pagamento. Precedentes.

XI - Além da prova técnica ter afirmado a existência de saldo devedor seria em favor da recorrida, restou comprovada a rescisão sem justa causa do contrato firmado entre as partes por culpa da recorrente, consequentemente, inexiste razão para ser acolhido o pedido outrora formulado.

XII – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021850-40.2003.8.08.0024

APTE:
SOCIETE AIR FRANCE

APDA:
PASTUR LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO)

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, passo a analisar se o direito vindicado pela recorrida foi alcançado pela prescrição conforme sustentado pela recorrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que, de acordo com a teria da
actio nata
, o prazo prescricional somente terá fluência quando a parte tiver possibilidade de exercer a sua pretensão.

Nesse sentido, cito o elucidado julgado do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. (...). 2. PRESCRIÇÃO. FINALIDADE. 3. SURGIMENTO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PLENO CONHECIMENTO DA LESÃO PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO VIOLADO. EXERCIBILIDADE DA PRETENSÃO. VERIFICAÇÃO. (...).

(...)

2.
O instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa, o titular do direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover oportuna e tempestivamente sua pretensão em juízo.
Não se concebe, nessa medida, que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem como o transcurso do lapso prescricional, em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente por não se evidenciar, nessa hipótese, qualquer comportamento negligente de sua parte
.

3.
O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)
. Compreensão conferida à teoria da
actio nata
(nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição
.

(...)

(REsp 1347715/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)

Outrossim, levando-se em consideração que a pretensão autoral é alusiva a rescisão do contrato de representação sem justa causa por parte da representada (art. 35 da Lei nº 4.886/65), deve ser observado o prazo estipulado no artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65 (que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos), a seguir transcrito:

Art. 44. No caso de falência do representado as importâncias por ele devidas ao representante comercial, relacionadas com a representação, inclusive comissões vencidas e vincendas, indenização e aviso prévio, serão considerados créditos da mesma natureza dos créditos trabalhistas.

Parágrafo único.
Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei
.

Analisando o mencionado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato”
(AgInt no AREsp 904.814/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO. ARTIGO 515, § 3º, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DO JULGADO. OFENSA NÃO-CONFIGURADA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO PRINCIPAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA.
ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 4.886/65. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.

(...)

4.
O prazo descrito no parágrafo único do artigo 44 da Lei n. 4.886/65 refere-se ao exercício do direito de ação, e não ao próprio direito indenizatório postulado
.

5. Recurso especial não-conhecido.

(REsp 681.789/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 16/11/2009)

Sobre o tema, leciona o doutrinador MURILO TADEU MEDEIROS:

"[...]
o representante comercial dispõe de cinco anos, após o término do contrato, para pleitear direitos inerentes ao tempo de sua representação. A isso não equivale dizer que ele, somente, possa reclamar direitos originários dos últimos cinco anos, porque poderá, inequivocamente, reclamar direitos indenizatórios e/ou remuneratórios, previstos nos arts. 27 j e 34 da Lei Especial, sobre todo o período em que exerceu a representação em favor do representado, pois o que prescreve é, tão somente, o direito de ação. O que poderá ocorrer é a perda do direito de ação, após os cinco anos previstos na lei
". (Direitos e Obrigações do Representante Comercial, Juruá, Curitiba, 2002.p.98-9)

Na hipótese vertente, denota-se dos autos, tal como alegado pelo juízo
a quo
, que a pretensão autoral cinge-se sobre a relação que alega ter perdurado com a parte requerida até maio de 1999.

Assim, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 23/12/2023, não há que se falar em prescrição, de modo que a prejudicial de mérito ora suscitada pela recorrente deve ser rejeitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021850-40.2003.8.08.0024

APTE:
SOCIETE AIR FRANCE

APDA:
PASTUR LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SOCIETE AIR FRANCE
em face da sentença acostada às fls. 3.527/3.548 e integrada à fl. 3.564, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação indenizatória”
contra si ajuizada por
PASTUR LTDA
,
julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“
Face ao exposto e de tudo mais que consta nos autos, acolho o pedido autoral e rejeito o pedido contraposto, nos termos da fundamentação retro, ocasião em que, consoante regra a do art. 487, I, do NCPC,
RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE SEU MÉRITO
, para:

1. condenar a ré ao pagamento de saldo em aberto no valor de R$ 22.336,46;

2. condenar a ré ao pagamento de saldo referente às supercomissões INTERLINES apurado em razão da média aritmética no período em que não se logrou êxito em apurar os valores eventualmente pagos pela ré, aderindo ao cálculo pericial que apontou o valor de US$ 9.147,36;

3. condenar a ré ao pagamento de indenização consistente em 1/12 sobre o total da remuneração da autora junto à ré apurada pelo laudo pericial, inclusive considerando os créditos ora denominador “OVER PRICE” e, quanto aos períodos de lacuna em razão da ausência de documentos, utilizando o critérios da média aritmética das retribuições da autora durante o lapso da relação contratual, totalizando, em acato ao laudo pericial, numa base de cálculo de US$ 1.873.736,16, e, portanto, culminando numa indenização de US$ 156.144,68;

4. condenar a ré ao pagamento de aviso prévio no valor de US$ 2.404,79;

5. determinar a conversão dos valores em moeda estrangeira para a moeda nacional conforme o câmbio desta data;

6. determinar que os valores objeto da condenação seja acrescidos de juros de correção monetária pelo índice oficial adotado pelo E. TJ/ES desde o ajuizamento da ação até a citação, bem como, a partir da citação, juros e correção pelo índice único da Taxa Selic, até o pagamento.

Firme ao princípio da sucumbência e em homenagem a sua regra matricial da causalidade, condeno a ré ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado, com base no art. 85 do NCPC. Fixo tal valor, atento ao trabalho do desenvolvido aos autos pelo ilustre patrono da parte Autora, com realização de longa perícia, memoriais escritos, bem como atento à duração do processo e à alta complexidade do caso dos autos”.

Em suas razões (fls. 3.568/3.611), a recorrente pugna pela reforma da r. sentença recorrida, aduzindo, em síntese, que: (i) houve cerceamento ao direito de ampla defesa da requerida; (ii) é nula a perícia realizada nos autos por ausência de exame dos livros contábeis da ré; (iii) houve justa causa para a rescisão contratual, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de aviso prévio e da indenização; (iv) ao contrário do
decisum
objurgado, outros deveriam ser os parâmetros para apuração da base de cálculo da indenização; (v) jamais houve pagamento em dólares americanos, assim, a conversão deveria ser feita para a moeda nacional; e (vi) deve ser acolhido o pedido contraposto.

A apelada, em sede de contrarrazões (fls. 3.660/3.717), requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal, razão pela qual adoto basicamente o relatório lançado na r. sentença recorrida.

Trata-se de
“ação indenizatória”
ajuizada por
PASTUR LTDA
em face de
SOCIETE AIR FRANCE
.

Alega a autora que as partes mantiveram contrato de prestação de serviços de representação comercial, com exclusividade no Estado do Espírito Santo, firmado em 14 de março de 1975.

Defende que se trata de um contrato padrão, elaborado unilateralmente pela ré.

Relata que previamente a união existia por meio de relação trabalhista da ré com uma das sócias da autora, Sr. TERESINA STANGE GUIMARÃES.

Aduz que, após anos, mesmo tendo a autora cumprido fielmente o objeto contratado, foi surpreendida com alteração do objeto contratual, unilateralmente, pela requerida, que teria se mostrado desvantajoso para a demandante, supostamente ferindo direitos adquiridos.

Afirma que tal fato gerou um desgaste entre as partes, seguido do que a requerente a denominou como boicote às suas atividades, criando dificuldades ao cumprimento pela autora de suas obrigações contratuais.

A demandante cita, ainda, troca de correspondências entre os litigantes entre 1993 a 1997, as quais denotariam a situação referida, que culminou em janeiro de 1999 na retirada de sua sede da placa da IATA e documentos que lhe eram pertinentes, quando a autora imaginou ter ocorrido a rescisão contratual pela ré, que a requerente defende ter sido imotivada.

Porém, segundo relata a demandante, a requerida manteve seu nome junto ao guia PANROTAS como sua representante até maio de 1999, de modo que sequer sabe precisar o momento efetivo da referida rescisão.

Assim, reputando tais condutas da demandada como ilícitas, busca a autora se ver indenizada, defendendo ter direito à indenização pela rescisão contratual, a qual seria cláusula obrigatória no contrato de representação comercial, isto é, o art. 27, “
j”
, da Lei nº 4.886/65, substituída pela Lei nº 8.240/92. Tal indenização consistiria a, no mínimo, 1/12 do total da retribuição auferida no tempo em que exercida a representação.

A requerente defende ter recebido valores de diversas naturezas: comissão sobre as vendas realizadas, comissão sobre o valor do transporte combinado compreendendo um ou mais percursos nas linhas de uma ou mais companhias com as quais a AIR FRANCE esteja ligada por acordo do tráfego, supercomissão de todas as vendas da AIR FRANCE, supercomissão no transporte combinado apenas na parte da tarifa cujo percurso coubesse à ré, comissões e supercomissões “INTERLINES”, bem como comissão sazonal e conforme o trecho de viagem, entre 10% a 45%, que incidia sobre a comissão recebida.

Assim, segundo a tese autoral, deve compor a base de cálculo da indenização.

Porém, segundo defende a requerente, as comissões e supercomissões “INTERLINES” devidas não foram integralmente pagas após certo momento, estando os valores efetivamente pagos à demandante aquém do devido e, portanto, devendo ser perquiridos para seu pagamento e para compor a base de cálculo acima referida.

Postula a condenação da demandada ao pagamento dos referidos valores, bem como ao aviso prévio equivalente a 1/3 das comissões aferidas nos 3 (três) meses anteriores ao rompimento contratual, todos devidamente atualizados e acrescidos de juros, bem como seja observada a moeda dólar, cuja conversão deverá ocorrer na data da condenação.

Após ser citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que foi arguida a prescrição. Defendeu que a autora teria dado causa a rescisão, já que não estaria cumprindo suas obrigações, deixando de apresentar nos devidos prazos os relatórios de venda, que consistia em verdadeira prestação de contas.

Aduz, ainda, que a autora passou a reter indevidamente valores auferidos com as vendas dos bilhetes que deveriam ser repassados à ré.

Alega, também, que emitia a nota de débito em face da demandante, conforme os relatórios que ela mesma emitia, e mesmo assim esta não pagava, sendo que, quando da rescisão, a requerente ainda devia à ré o valor de R$ 38.254,95 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Pontuou que a autora omitiu relatórios do terceiro decênio de janeiro de 1997 e do primeiro decêndio de fevereiro de 1997, além dos relatórios do ano de 1998, tendo verificado que foram realizadas vendas nos valores de R$ 1.714,33 (mil e setecentos e quatorze reais e trinta e três centavos) e R$ 14.022,07 (quatorze mil e vinte e dois reais e sete centavos), sem repasse à ré.

Salienta que fora entregue uma carta à autora na qual se explicitada ser a rescisão por justa causa. Formulou, em contestação, pedido com base no art. 278, §1º do CPC/73, vigente à época, consistente na condenação da autora ao pagamento dos valores que a mesma deixou de repassar, consistente no valor histórico de R$ 38.254,95 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Como cediço, a representação comercial disciplinada pela Lei nº
4.886
, de 9 de dezembro de 1965, alterada pela Lei nº
8.420
, de 8 de maio de 1992, trata-se de uma modalidade de contrato de cooperação/colaboração, pelo qual os produtores ou fabricantes contratam terceiros para mediar a realização dos negócios, agenciando propostas ou pedidos e transmitindo-os ao empresário, buscando obter maior agilidade ou eficiência para percorrer os complexos caminhos da cadeia de consumo.

De acordo com SÍLVIO DE SALVO VENOSA in Direito Civil - Contratos em espécie. V. 3. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág.548:

"Pelo contrato de representação, uma empresa atribui a outrem poderes de representá-la sem subordinação, operando por conta da representada. O representante é autônomo, vincula-se com a empresa contratualmente, mas atua com seus próprios empregados, que não se vinculam à empresa representada.

[...]

A atividade do representante, como se percebe, é de intermediação, sem dependência hierárquica, obedecendo, porém, as instruções do representado".

Deve-se consignar, ainda, que a vulnerabilidade do representante encontra-se reconhecida pelo legislador, que estabeleceu regras de proteção em decorrência da extinção contratual e respectiva perda do mercado, estando entre elas, indenização devida ao representante, pela rescisão do contrato, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Com efeito, a indenização é devida ao representante desde que a extinção do contrato por iniciativa dele seja motivada por uma das hipóteses previstas no art. 36 da Lei nº
4.886
/1965,
in verbis:

"Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:

a) redução de esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato;

b) a quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no contrato;

c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular;

d) o não-pagamento de sua retribuição na época devida;

e) força maior."

Feitas essas considerações, destaco que a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento ao direito de ampla defesa, sob o fundamento de que teria ocorrido determinação do juízo singular de desentranhamento de documentos que, segundo alega a requerida, objetivavam fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Em que pese tal argumento, entendo que não merece prosperar.

Segundo a regra contida no Código de Processo Civil, é dever do requerido, no momento da resposta, juntar todos os documentos destinados a fazer provas de suas alegações, sob pena de preclusão, excepcionando nos casos de documentos novos, desde que comprovado a impossibilidade de fazê-lo na oportunidade da defesa; senão vejamos o que versa o art. 434 e 435, § 1º do CPC:

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Desta forma, ao analisar as razões recursais não encontrei fundamentos capazes de alterar a conclusão alcançada pelo Magistrado de primeiro grau, notadamente porque (i) os documentos então juntados às fls. 3.290/3.331 são anteriores à contestação, não podendo, assim, ser considerados novos; (ii) tampouco a parte apelante provou a impossibilidade de juntá-los no momento oportuno –
qual seja apresentação da contestação
- precluindo o direito de juntá-los posteriormente, devendo suportar o ônus processual imposto à desídia da requerida, ora recorrente – não utilização dos documentos como meio de prova.

Ademais, a juntada de tais elementos de prova apenas foram colacionados aos autos após a finalização da prova pericial, de modo que não há que se falar, ao contrário do que sustentado pela recorrente, em inexistência de preclusão.

Assim, tendo a referida parte apresentado documentos datados preteritamente à contestação, ou seja, já os tinha em seu poder anteriormente, afasta-se, portanto, concluir se tratar de documentos novos, mantendo-se hígida, quanto ao ponto, a sentença recorrida.

Neste sentido, cito julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4.
A despeito da regra contida no art. 435 do CPC viabilizar a juntada de documentos novos a qualquer tempo, para fins de provar fatos posteriores ou contrapor os já apresentados nos autos, seu parágrafo único impõe à parte que deseja incluir documentos produzidos após a inicial ou contestação, ou outros que apenas se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após tais atos, o ônus de comprovar o motivo que a impediu de fazê-lo antes, cabendo ao julgador avaliar tal conduta à luz do dever de boa-fé. Todavia, isso não ocorreu no caso em julgamento
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180003770, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022) (grifei)

[..]
1. Preliminar de cerceamento de defesa: Nos termos do art.434 do Código de Processo Civil incumbe à parte instruir a [...] contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, devendo, pois, desde o princípio, apresentar toda a documentação de que dispõe para comprovação dos fatos alegados em sua defesa. Não havendo qualquer comprovação de que os documentos que pretendia juntar aos autos tratam-se de documentos inacessíveis à época da contestação, ou relativos a fatos supervenientes, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de juntada pelo juízo de piso, a quem, frise-se, incumbe avaliar a pertinência da nova documentação e a conduta da parte ao requerer a juntada a destempo (art.435, CPC)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190242933, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022) (grifei)

Ultrapassado tal ponto, aduz a recorrente, ainda, que a perícia realizada nos autos seria nula por ausência de exame dos seus livros contáveis.

De fato, ao analisar detidamente todo o processado, verifico que o MM. Juiz de 1º Grau, em decisão acostada à fl. 1.554, com a anuência das partes litigantes, determinou que o perito, diante da impossibilidade dos documentos contábeis da requerida fossem transportados de São Paulo para Vitória, se deslocasse até o endereço fornecido pela requerida para a realização da prova pericial.

Sucede que, ao contrário do que sustentado pela recorrente, o perito não cumpriu com a referida determinação judicial primeiramente porque o
expert
anteriormente nomeado nestes autos foi destituído do encargo, conforme se verifica da decisão acostada às fls. 1.575/1.576, tendo sido indicado um outro perito, Sr. Márcio Ramalho Braga, para a realização da prova técnica.

Segundo, porque antes mesmo da apresentação do primeiro laudo técnico realizado pelo novo perito, datado de 10/12/2010 (fls. 1.628/1.660) houve a solicitação pelo profissional técnico à apelante de diversos documentos, dentre eles, os livros contábeis, tendo a parte solicitado prazo complementar (documentado datado de 27/09/2010).

Vê-se, assim, que houve prazo mais do que suficiente para que a recorrente apresentasse ao perito os referidos livros, de modo que, neste momento, justamente pelo fato da conclusão pericial ter ido em desfavor aos seus interesses, não há que se falar em nulidade da prova técnica.

Ademais, assim como bem manifestado em sede de contrarrazões, o fato é que a recorrente, se de fato tivesse ocorrido alguma nulidade, deveria arguí-la na primeira oportunidade, o que não foi feito, tendo deixado, inclusive, de interpor o competente recurso à época, isto é, agravo retido, para questionar tal alegação, ocorrendo, portanto, a preclusão.

Mutatis Mutandis
, cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE TERCEIRO - APELO - ARGUIÇÃO ÚNICA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - JUÍZO A QUO - DECISÃO - DETERMINAÇÃO APENAS DA PROVA ORAL -
EMBARGANTE - NÃO INSURGÊNCIA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE INTERVEIO NOS AUTOS - NULIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ENTÃO ART. 245 do ENTÃO CPC - REQUERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA - PRECLUSÃO - NÃO INTERPOSIÇÃO de agravo retido - art. 523, § 3º, DO CPC/1973 - SENTENÇA - MANUTENÇÃO
. APELO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.
(TJ-SP 00101123820128260477 SP 0010112-38.2012.8.26.0477, Relator: Antonio Luiz Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 24/08/2017, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2017)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO – PERÍCIA CONTÁBIL NULA – NÃO INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO POR INOBSERVÂNCIA DO CAPUT DO ART. 248 DO CPC – PROVIMENTO NEGADO
–NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO FUNDADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – ATO INDEVIDO – ARGUMENTO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISUM CITRA PETITA – ANULAÇÃO NECESSÁRIA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (caput do art. 278 do CPC)
. Deferida a inversão do ônus da prova e mantida essa decisão no respectivo Agravo de Instrumento, é indevida a revogação de ofício na sentença. O juiz deve decidir dentro dos limites propostos pelas partes (arts. 492, caput, e 141, ambos do CPC, e princípio da adstrição ou da congruência). É citra petita a sentença que deixa de analisar algum dos pedidos, e nesse caso o processo deve retornar à origem para a devida apreciação. Não se aplica a teoria da causa madura quando não verificadas as condições de julgamento imediato (art. 1.013, § 3º, do CPC). (TJ-MT 00085391520098110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

Na verdade, a meu sentir, diante da conclusão que foi desfavorável aos seus anseios, o que pretende a recorrente é fazer com que seja realizada uma nova prova pericial. Em outros termos, o inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não é suficiente para determinar a realização de novo exame, quando se percebe que sua insurgência refere-se à conclusão alcançada pelo
expert
responsável pela elaborado do laudo pericial.

A título de exemplo, cito os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT
. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO AFASTADA. -
Inexistindo no laudo pericial omissão ou inexatidão dos resultados, o simples inconformismo da parte com sua conclusão não autoriza a realização de nova prova
. - Deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança de seguro obrigatório quando a perícia realizada nos autos constata a ausência de lesão de natureza incapacitante e permanente. (TJMG -
Apelação Cível, 1.0702.14.061565-0/001
, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2018, publicação da súmula em
02
/02/
2018
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – LAUDO PERICIAL QUE APONTA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE PARA ATIVIDADES LABORAIS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O mero indeferimento de produção de nova prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente se a perícia, de forma conclusiva, afirma não se verificar invalidez permanente em decorrência da lesão/doença alegada pela parte autora. Desnecessária a realização de nova perícia quando o laudo é claro, objetivo e traz todas as informações necessárias para decidir a demanda
. Incabível a indenização securitária se, apesar da existência de patologia, dela não decorre qualquer invalidez permanente para o exercício da atividade laboral, segundo o laudo pericial. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - AC: 08002745120198120002 MS 0800274-51.2019.8.12.0002, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 30/01/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)

Sustenta, ainda, a recorrente, que houve justa causa para a rescisão contratual, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de aviso prévio e da indenização.

As hipóteses de justo motivo para a rescisão do contrato de representação comercial estão previstas no artigo 35, do mesmo diploma legal:

Art. 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e) força maior.

Sobre a desídia do representante comercial no cumprimento de suas obrigações decorrentes do contrato, invocada como justo motivo para a rescisão, esclarece o Professor Rubens Requião:

“
A desídia [...] é motivo subjetivo da denúncia e contra ela operará a presunção de que o representante tem interesse no aumento das vendas, pois sua remuneração, no geral, está intimamente ligada a tal fato. É o desleixo, preguiça, indolência, desatenção, displicência com que se executa uma obrigação. É a negligência daquele que está obrigado a um ato, a omissão da diligência, em forma contínua ou em relação a determinado fato ou ato, a que esteja ligado o autor por dever de ofício. [...] Uma vez alegada, a desídia deve ser comprovada pelo representado que a invoca. Na justiça será avaliada a sua existência e grau de gravidade. Se não comprovada a desídia, há que se considerar injusto o rompimento do contrato, abrindo-se ao representante o direito de haver do representado as indenizações previstas na lei ou no contrato” (Nova regulamentação da representação comercial autônoma, 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 2003, p. 132- destaque nosso.)

Volvendo ao caso em tela, nota-se que a demandada não comprovou a desídia da demandante, ônus que lhe era imposto, nos moldes do disposto no art.
373
,
II
, do
CPC
.

Pelo contrário! Do extenso acervo probatório, verifico que restou comprovado, principalmente das provas documentais que foram acostadas à peça exordial, juntamente com a realização da prova técnica bem fundamentada, que a requerida deixou de repassar o pagamento das comissões sobre o valor integral das passagens, bem como não enviava formulários que seriam pertinentes aos envios dos relatórios e, por fim, deixava de responder vários questionamentos que seriam essenciais à atividade econômica da parte requerente, dificultando o seu trabalho.

Destaco, ainda, que a recorrente, conforme comprovado nos autos, retirou a placa de IATA da sede da recorrida, sendo que, naquela oportunidade, foram recolhidos os documentos relacionados a sua atividade econômica, o que apenas corrobora a rescisão contratual de forma injusta.

Ademais, como bem consignado na r. sentença recorrida, a parte requerida autorizava o credenciamento de outras agências neste Estado, deixando de considerar o contrato firmado entre as partes que tratava sobre a exclusividade.

Outrossim, não cabe a presunção de desídia - ou deslealdade - na conduta da autora, visto que inexiste interesse da representada em não vender os produtos quando apenas percebe a comissão se efetivadas as vendas. Em outros termos, não seria do seu interesse agir com desleixo ou displicência na conduta do negócio, já que essa desatenção somente poderia lhe acarretar prejuízos.

A ratificar as alegações acima trazidas, destaco que a prova pericial realizada nos autos foi conclusiva no sentido de que, ao tempo da rescisão contratual, ainda existia em favor da recorrida um saldo no valor de R$ 22.336,46 (vinte e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Logo, indubitável que o rompimento da relação jurídica, ao contrário do que argumenta a requerida, ocorreu, de fato, por sua iniciativa.

Assim sendo, a denúncia do contrato por iniciativa da ré atrai a incidência do artigo 27, j, da Lei nº
4.886
/65, segundo o qual, em caso de rescisão do contrato
"fora dos casos previstos no art. 35",
o representante comercial faz jus à indenização não inferior a
"1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação", além do aviso prévio.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - COBRANÇA DE VALORES DESCONTADOS DA COMISSÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA "EX OFÍCIO" - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DESÍDIA DO REPRESENTANTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - JUSTA CAUSA NÃO COMFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A legitimidade das partes é uma das condições da ação e matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado. Não restando demonstrado pela parte sua legitimidade para cobrança de valores descontados de sua comissão de representação, não há que se falar em restituição de valores, porque não lhe cabe pleitear direito alheio.
Não comprovada a desídia do representante no cumprimento do contrato de representação comercial entabulado entre as partes e tendo sido extinto o ajuste sem justa causa, faz jus o representante ao recebimento da indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei nº
4.886
/65
, bem como ao pagamento de importância de 1/3 das comissões auferidas nos três meses anteriores à rescisão, conforme determina o art. 34 da citada norma legal. (TJMG -
Apelação Cível 1.0079.11.063488-2/001
, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2018, publicação da sumula em
17
/
12
/
2018
) (destaquei)

COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Desídia da representante, ora autora. Ausência de comprovação de que o não atingimento das metas de vendas tenha ocorrido por sua culpa. A mera queda nas vendas não implica, necessariamente, na desídia da representante no cumprimento de seus deveres contratuais. Interesse no aumento dos negócios presumida, visto que sua remuneração, a rigor, está ligada a esse acréscimo.
Para que a rescisão do contrato ocorresse por justa causa, seria necessária demonstração cabal da alegada desídia. Ônus do artigo 373, II, do Código de Processo Civil não cumprido pela ré, ora representada. Ausência de justa causa para a rescisão do contrato
. Provas, ademais, que dão conta da fixação unilateral das metas pela ré, de modo a dificultar o seu alcance pela autora. Sentença mantida por seus judiciosos fundamentos. Apelação não provida.
(TJ-SP - AC: 10086738820198260554 SP 1008673-88.2019.8.26.0554, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

Portanto, a desídia deve ser demonstrada por quem a invoca, no caso, a apelante. Não demonstrada, há que se considerar injusto o rompimento do contrato, de modo a se abrir ao representante (apelada) o direito de pleitear as indenizações a que fizer
jus
.

Alega a recorrente também que, ao contrário do
decisum
objurgado, outros deveriam ser os parâmetros para apuração da base de cálculo da indenização.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da prescrição quinquenal, entendo que resta prejudicado, conforme prejudicial de mérito anteriormente enfrentado por este órgão colegiado.

Com relação a tese de equívoco praticado pelo perito com relação as comissões e supercomissões, entendo que não merece ser acolhida.

Neste aspecto, é importante ressaltar que o
expert
, diante de toda a documentação que foi apresentada pelas partes e que estava à sua disposição, foi enfático no sentido de afirmar que a recorrida tinha a obrigação, por disposição contratual, de pagar a qualquer agência que vendesse bilhetes com trechos da empresa Air France a comissão de 9% (nove por cento), estando limitada a efetuar, no máximo, 25 (vinte e cinco por cento) das vendas.

Todavia, para que houvesse a realização de tal comissão a uma outra agência, esta deveria ser agente IATA e, ainda, ser aprovada pela recorrente.

Porém, em consonância com a prova técnica, a parte apelante não informou quais seriam as agências de viagens do Estado do Espírito santo que seriam IATA e por ela autorizadas, não se desincumbindo do ônus que lhe era devido.

Por ser relevante e oportuno, cito excerto da bem fundamentada sentença objurgada, senão vejamos:

“
[...] Claramente a ré lança tese genérica sem base nos documentos de prova das operações realizadas com a PASTUR, inclusive sem contabilidade formalizada em livros estabelecidos na legislação brasileira, como bem observado pelo perito.

A exclusividade da atuação da autora no território estava resguardada contratualmente, devendo-se ter atenção quanto à referida limitação de 25%, pois o excedente seria vendido por agências de fora e através da autora. Ou seja, a exclusividade estava mantida em 100% das vendas no Estado.

Tal limitação existia, porém não maculava a exclusividade de atuação da autora prevista no contrato. Que isso fique claro! Notadamente porque a quebra dessa exclusividade foi um dos pontos para se concluir pela quebra de contrato pela ré e não pela autora.

Sobre o percentual das comissões, observou-se na prova dos autos que a distinção que a ré tentou fazer para reduzir /limitar as comissões da autora não reflete a realidade.

Em verdade, como bem observou o perito, a autora destacava a comissão de 9% quando a agência que realizasse a venda através da autora era agente IATA e aprovada pela AIR FRANCE. Nos demais casos, a comissão de 9% não era – nem deveria ser – destacada. Tal, aliás, é a previsão do contrato entre as partes em sua cláusula terceira.

A ré não colacionou aos autos a relação de agências que se enquadrassem em tais condições, não se desonerando, mais uma vez, de seu dever processual. E, sem realizar tal juntada, pretende a demandada que se considere apenas em 25% das vendas a incidência da comissão de 9% em favor da autora. Mais uma vez, tenta a ré se valer da sua própria omissão para que se adote um critério genérico sem qualquer fundamento. Diz-se isso porque, como bem observado pelo perito, a autora realizava outros serviços que não a venda de passagens, de modo que a aplicação de tais percentuais consistiria em um resultado irreal e sem razoabilidade”.

Aduz, ainda, a recorrente que a r. sentença deve ser reformada quanto a natureza do “Over Price”, devendo ele ser considerado como um desconto especial, de modo que ela não poderia compor a base de cálculo das comissões.

Sobre tal ponto, valendo-me, mais uma vez, da prova técnica realizada nos autos, friso, ao contrário do que afirmado pela recorrente, que o perito concluiu, dentre diversos fundamentos, que tal prática era vedada conforme legislação vigente no decorrer do contrato firmado entre as partes e que a fundamentação utilizada pela empresa recorrente não se aplicaria ao caso dos autos.

Ora, como bem registrado pelo Magistrado
a quo, “[...] em suas inúmeras considerações para concluir que o ÖVER” não era desconto, mais crédito, o perito apontou planilhas informais da própria ré, nas quais a mesma usa o termo “crédito” para se referir a tais valores (anexo 30 do laudo, fls. 3.155 a 3.169). Ainda, acrescenta o expert que tais “créditos” chegavam a até 50%, diferentemente do que argumentado na tese de desconto levantada pela ré”.

Ademais, apenas a título de argumentação, não bastassem as robustas conclusões adotadas pelo perito e encampadas pela juízo primevo, verifico, ainda, que, pelo princípio da eventualidade ou da concentração, caberia à ré, ora apelante, alegar no momento oportuno (contestação) toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, sob pena de não mais poder insurgir posteriormente sobre a questão não impugnada, o que não foi feito pela recorrente.

Ressalta, ainda, a apelante, que jamais houve pagamento em dólares americanos, assim, a conversão deveria ser feita para a moeda nacional.

Conforme se verifica da prova pericial, o
expert
à fl. 1.650, ao responder o item 5, foi expresso em afirmar que a autora, ora recorrida, recebia sua remuneração, em moeda nacional vigente na data do pagamento.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de conversão de moeda estrangeira, considerando a data do pagamento. É de ver:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL DE 2015. TRANSPORTE MARÍTIMO. "DEMURRAGE". SOBREESTADIA DE CONTÊINER.
PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL NA DATA DO PAGAMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt nos EDcl no REsp 1672818/SP
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATOS FIRMADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO EM MOEDA CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DOS ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009; AgRg no REsp 1.115.213/RS, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Convocado do TJRS), Terceira Turma, DJe de 10/5/2010; EREsp 860.460/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Segunda Seção, DJe de 22/5/2009). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 538.171/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 9/11/2015.)

Contudo, a despeito dos argumentos apresentados pela recorrente, denota-se, sem maiores dificuldades, que o pagamento pleiteado pela recorrida até o presente momento não ocorreu, de modo que, inclusive, teria ensejado o ajuizamento da presente demanda, consequentemente, a sua conversão em moeda nacional irá apenas ocorrer no momento do efetivo pagamento.

Por fim, a recorrente requer o acolhimento do pedido contraposto, aduzindo que a recorrida teria se apropriado de valores correspondentes à venda de bilhetes no período de 1997 a 1998, no valor total de R$ 38.254,95 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa cinco centavos).

Todavia, além da prova técnica ter afirmado que o saldo devedor seria em favor da recorrida, restou comprovada a rescisão sem justa causa do contrato firmado entre as partes por culpa da recorrente, consequentemente, inexiste razão para ser acolhido o pedido outrora formulado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Tendo em vista que o juízo primevo fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em seu grau máximo, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.